Tribunal: STF
Processo: RE 1321172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS - ITBI. IMÓVEL TRANSFERIDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA COMO FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO LIMITADO AO MONTANTE EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. A questão debatida no presente mandamus versa sobre a suposta legalidade da incidência do ITBI na transmissão de imóveis para o nome da empresa impetrante, para fins de integralização do capital social, notadamente sobre os bens que excedem o valor das quotas subscritas. II. O legislador constituinte previu a criação de um imposto cujo fato gerador é a transferência onerosa, a qualquer título, de bens imóveis e de direitos reais, exceto os direitos reais de garantia, bem como elegeu como imunes à incidência do imposto aqueles relacionados à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, seja na integralização de capital social, seja nas operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. III. Todavia, a imunidade prevista nos dispositivos legais supra transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios de nosso País. Ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI. IV. Dessarte, demonstrado, in casu, que o valor venal do bem que serviu para integralizar o capital da empresa é superior ao do capital social integralizado, torna-se inarredável reconhecer que o recolhimento do ITBI deve ocorrer após a incorporação, não se cogitando, portanto, qualquer ilegalidade e, por conseguinte, ofensa a direito líquido e certo na exigência da exação. V. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada” (e-doc. 12).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. I do § 2º do art. 156 e o caput e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.
    Salienta que “não há na lei federal (Código Tributário Nacional) ou na Constituição Federal qualquer elemento que corrobore a interpretação municipal, bem como da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de que seria isento de tributação apenas o exato valor utilizado para integralizar o capital social em incorporação de empresas” (fl. 5, e-doc. 6). 
    Argumenta que na Constituição da República se “previu a imunidade do ITBI na realização de capital, assim como na transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, com o objetivo de facilitar a entrada de pessoas naturais e jurídicas no mercado, permitindo a integralização de capital social não só mediante a disponibilidade de dinheiro, mas também por meio de transmissão de bens imóveis sem a incidência de imposto, e ainda, sem estabelecer qualquer limitação sobre o valor do imóvel a ser integralizado, não pode o Fisco nem o Poder Judiciário restringir a incidência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (fl. 6, e-doc. 16).
    Ressalta que, “ao declarar a legalidade da incidência do ITBI na realização de capital social de empresa sobre o valor que excede as cotas declaradas no contrato social, o ente municipal, bem como o Poder Judiciário, promovem interferência direta na livre iniciativa privada, desestimulando severamente a economia do país” (fl. 23, e-doc. 16).
    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário, com o fim de reformar o acórdão recorrido, prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no sentido de declarar o alcance, de forma ampla e indivisível, da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, sobre a operação de transferência de imóvel na incorporação de empresas, declarando a ilegalidade da cobrança do ITBI sobre o excedente calculado sobre o capital social da empresa incorporada e o valor venal do imóvel integralizado as cotas da empresa incorporada” (fl. 25, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu:
    “A questão debatida no presente mandamus versa sobre a suposta legalidade da incidência do ITBI na transmissão de imóveis para o nome da empresa impetrante, para fins de integralização do capital social, notadamente sobre os bens que excedem o valor das quotas subscritas. (…)
    Todavia, a imunidade prevista nos dispositivos legais supra transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios de nosso país. Ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haverá incidência de ITBI. (…)
    Dessarte, demonstrado, in casu, que o valor venal do bem que serviu para integralizar o capital da empresa é superior ao do capital social integralizado, torna-se inarredável reconhecer que o recolhimento do ITBI deve ocorrer após a incorporação, não se cogitando, portanto, qualquer ilegalidade e, por conseguinte, ofensa a direito líquido e certo na exigência da exação. (…)
    Por fim, estando a decisão recorrida em consonância com entendimento dos nossos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, conheço dos presentes recursos, para dar-lhes provimento, reformando a decisão a quo, para que a imunidade tributária referente ao ITBI alcance tão somente o valor da cota social, permitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre o valor excedente”. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, firmada no sentido de que sobre diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora